Tribunal: STF
Processo: RE 262134
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
   - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - INOBSERVÂNCIA DA
   EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - LESÃO AO PATRIMÔNIO
   PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O Ministério
   Público dispõe de legitimidade ativa "ad causam" para ajuizar
   ação civil pública, quando promovida com o objetivo de impedir
   que se consume lesão ao patrimônio público resultante de
   contratação direta de serviço hospitalar privado, celebrada sem a
   necessária observância de procedimento licitatório, que traduz
   exigência de caráter ético-jurídico destinada a conferir
   efetividade, dentre outros, aos postulados constitucionais da
   impessoalidade, da publicidade, da moralidade administrativa e da
   igualdade entre os licitantes, ressalvadas as hipóteses legais de
   dispensa e/ou de inexigibilidade de licitação. Precedentes.